Tribunal: TJMT
Processo: 1036798-36.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036798-36.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.525.646/0001-80 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1036798-36.2020.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO
– CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RECUSA PELO CREDOR – FALTA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELAS REGRAS ESPECÍFICAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL EXISTENCIA DE CRÉDITO AINDA A RECEBER – QUESTÃO QUE DESAFIA ARGUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REOFORMADA EM PARTE
–

CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA-PETITA
NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

O não preenchimento dos requisitos exigidos pelas regras específicas (art. 539, §3º do CPC e art. 335, I do Código Civil), no caso, a falta de comprovação da recusa do credor, importa na extinção da Consignação em Pagamento sem resolução do mérito.

Eventual discussão sobre existência de crédito ainda a receber há que ser arguida em ação própria.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1036798-36.2020.8.11.0041

Embargante:
Yasuda Marítima Seguros S.A.
-
Sompo Seguros S.A. e atual
Sompo Consumer Seguradora S.A.

Embargado:
Ludovico Antonio Merighi Advogados Associados

Embargante:
Ludovico Antonio Merighi Advogados Associados

Embargada:
Yasuda Marítima Seguros S.A.
-
Sompo Seguros S.A. e atual
Sompo Consumer Seguradora S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuidam-se de dois Embargos de Declaração.

Um
oposto

pela autora
Yasuda Marítima Seguros S.A.
-
Sompo Seguros S.A. e atual
Sompo Consumer Seguradora S.A.
.

Outro
oposto pelos requeridos
Ludovico Antonio Merighi Advogados Associados
.

Referidos Embargos de Declaração foram opostos
contra o acórdão que à unanimidade deu provimento
para a Apelação nº 1036798-36.2020.811.0041, assim ementado:

“
APELAÇÃO
– CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RECUSA PELO CREDOR – FALTA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELAS REGRAS ESPECÍFICAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL EXISTENCIA DE CRÉDITO AINDA A RECEBER – QUESTÃO QUE DESAFIA ARGUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REOFORMADA EM PARTE.

O não preenchimento dos requisitos exigidos pelas regras específicas (art. 539, §3º do CPC e art. 335, I do Código Civil), no caso, a falta de comprovação da recusa do credor, importa na extinção da Consignação em Pagamento sem resolução do mérito.

Eventual discussão sobre existência de crédito ainda a receber há que ser arguida em ação própria.”

Nos seus Embargos de Declaração a autora
Yasuda Marítima Seguros S.A.
-
Sompo Seguros S.A. e atual
Sompo Consumer Seguradora S.A.
alega contradição ao argumento que propôs a Ação de Consignação em Pagamento não pela recusa do credor em receber a dívida como reconheceu a sentença mantida pelo acórdão ora impugnado mas pela ausência da quitação devida, porquanto os credores recusaram a dar a quitação dos valores que
seriam
recebidos.

Alega contradição ainda decorrente do fato de que os requeridos já teriam levantado o valor consignado e no acórdão não ter sido determinado a restituição com as necessárias atualizações.

Ao final, pede o provimento de seus Embargos de Declaração (id. 171303665).

Já nos seus Embargos de Declaração os requeridos
Ludovico Antonio Merighi Advogados Associados
alegam julgamento
extra-petita
decorrente da conclusão dada pelo acórdão impugnado de tratar-se de ação extinta sem resolução do mérito em razão da falta de interesse de agir.

Ao final, pede o provimento dos seus Embargos de Declaração (id. 171347688).

Nos id.’s 17068657/176107682
Sompo Seguros S.A.
informa alteração na denominação social para
Sompo Consumer Seguradora S.A.
e pede a correção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1036798-36.2020.8.11.0041

Embargante:
Yasuda Marítima Seguros S.A.
-
Sompo Seguros S.A. e atual
Sompo Consumer Seguradora S.A.

Embargado:
Ludovico Antonio Merighi Advogados Associados

Embargante:
Ludovico Antonio Merighi Advogados Associados

Embargada:
Yasuda Marítima Seguros S.A.
-
Sompo Seguros S.A. e atual
Sompo Consumer Seguradora S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Cuidam-se de dois Embargos de Declaração.

Um
oposto

pela autora
Yasuda Marítima Seguros S.A.
-
Sompo Seguros S.A. e atual
Sompo Consumer Seguradora S.A.
.

Outro
oposto pelos requeridos
Ludovico Antonio Merighi Advogados Associados
.

Referidos Embargos de Declaração foram opostos
contra o acórdão que à unanimidade deu provimento
para a Apelação nº 1036798-36.2020.811.0041, assim ementado:

“
APELAÇÃO
– CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RECUSA PELO CREDOR – FALTA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELAS REGRAS ESPECÍFICAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL EXISTENCIA DE CRÉDITO AINDA A RECEBER – QUESTÃO QUE DESAFIA ARGUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REOFORMADA EM PARTE.

O não preenchimento dos requisitos exigidos pelas regras específicas (art. 539, §3º do CPC e art. 335, I do Código Civil), no caso, a falta de comprovação da recusa do credor, importa na extinção da Consignação em Pagamento sem resolução do mérito.

Eventual discussão sobre existência de crédito ainda a receber há que ser arguida em ação própria.”

O Colegiado ao analisar o apelo de
Yasuda Marítima Seguros S.A.
-
Sompo Seguros S.A. e atual
Sompo Consumer Seguradora S.A.
o fez de forma suficiente, ou seja, sem incorrer nos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC e menos ainda em julgamento
extra-petita
.

Yasuda Marítima Seguros S.A.
-
Sompo Seguros S.A. e atual
Sompo Consumer Seguradora S.A.
interpôs a Apelação para obter a reforma da sentença que na
Ação de

Consignação em Pagamento nº
1036798-36.2020.811.0041

que
propôs em face de
Ludovico Antonio Merighi Advogados Associados,
julgou improcedente
a ação e manteve a decisão que autorizou a consignação em pagamento, bem assim, declarou a
quitação parcial
da dívida pela parte autora apelante.

Ao analisar o apelo, o acórdão ora impugnado consignou que
o juiz de origem encerrou a Consignação em Pagamento pela extinção sem resolução do mérito decorrente da falta de preenchimento dos requisitos exigidos pela regra do art. 539
, §3º, do CPC, que dispõe:

“Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento,
a consignação da quantia ou da coisa devida
.

§ 3º
Ocorrendo a recusa
, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês,
a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova
do depósito
e da recusa
.”

(grifei).

Sompo
alegou ter firmado em dezembro de 2002 com o requerido apelado o contrato de prestação de serviços advocatícios para defesa da seguradora apelante no processo nº 14879-38.2022.811.0041 com posterior desmembramento para outro processo nº 46065-64.2011.811.0041.

Arguiu ainda ter quitado os valores referentes às cláusulas 1ª e 2ª da avença, os quais totalizaram a quantia total de R$ 12.000,00 (R$6.00,00 cada prestação) e ter propôs a Consignação em Pagamento para cumprir a cláusula 3ª do contrato de honorários firmado com o requerido apelado, o que até o momento não tinha ocorrido
em razão de divergências quanto ao valor a ser pago
,
haja vista que os requerido apelado teria exigido quantia maior que àquela de fato devida
, que
Sompo
entendeu ser de R$40.429,11, importância que pediu para ser consignada, com a consequente extinção da obrigação e condenação dos requeridos então apelados nos honorários de sucumbência, em 20% sobre o valor da causa.

A sentença reconheceu a falta de comprovação da recusa do credor e extinguiu a ação sem resolução do mérito. Todavia, na parte dispositiva consignou de forma equivocada que a ação foi julgada improcedente (como se tivesse resolvido o mérito).

E o acórdão impugnado, ao reconhecer a falta do preenchimento do requisito exigido pela regra especifica, ou seja, a prova da recusa injustificada do credor de receber os R$40.429,11, concluiu, assim, como a sentença e forte nas orientações jurisprudenciais que utilizou, ser caso de extinção da ação sem resolução do mérito.

O acórdão impugnado ainda registrou que a extinção sem resolução do mérito
obsta que se pronuncie sobre o objeto da ação, bem assim, que descabia, portanto, consignar na ação extinta sem resolução do mérito, se houve a quitação integral ou não, bem assim, se ainda restava crédito ou não,
cuja discussão há que ser pela via própria
.

Aliás, conforme julgado desta e. Câmara, a recusa justificada, o que ocorreu no caso, porquanto o advogado requerido
Ludovico Antonio Merighi Advogados Associados
discordou do valor ofertado pela seguradora, ao argumento de não atualização da dívida, leva, inclusive, à improcedência da Ação de Consignação em Pagamento
. Veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
–
ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO
–DEPÓSITO DE PARTE DAS PARCELAS INDICADAS NA INICIAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. "
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional
"

(REsp 1108058 / DF) (TJMT, Apelação 0000244-13.2013.8.11.0091, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Data do Julgamento: 16/10/2019).

Desse modo, concluiu o acórdão impugnado pela reforma da sentença na parte que indevidamente mencionou ainda restar crédito em favor do requerido,
porquanto referida matéria há que ser discutida em ação específica.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que

julgou improcedente
a
Consignação em Pagamento
proposta por Yasuda Marítima Seguros S.A. aqui apelante em face de Ludovico Antonio Merighi Advogados Associados, manteve a decisão que autorizou a consignação em pagamento e declarou a quitação parcial da dívida pela parte autora apelante
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Consignação em Pagamento
proposta por Yasuda Marítima Seguros S.A. aqui apelante em face de Ludovico Antonio Merighi Advogados Associados,
em que a
autora aqui apelante relatou ter firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido apelado, para atuação nos autos do processo de número único 14879-38.2002.8.11.0041, o qual foi posteriormente desmembrado para o feito de n.º 46065-64.2011.811.0041.

Alegou ter quitado os valores referentes às cláusulas 1ª e 2ª da avença, os quais totalizaram a quantia total de R$ 12.000,00 e expõe que a ação tem por objeto cumprir a cláusula 3ª do contrato de honorários firmado com o requerido apelada, o que até o momento não ocorreu, em razão de divergências quanto ao valor a ser pago, haja vista que o requerido apelado teria exigido quantia a maior àquela de fato devida.

Arguiu que aplicado o percentual previsto no contrato de honorários, o débito referente dos honorários advocatícios, equivale a R$40.429,11, importância que pediu para ser consignada, com a consequente extinção da obrigação e condenação da requerida apelada nos honorários de sucumbência, em 20% sobre o valor da causa.

A sentença verificou a impossibilidade da utilização da Consignação em Pagamento em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos pela regra que a norteia, qual seja a não comprovação da recusa pelo credor.

Dispõe o art. 539, §3º do CPC:

“Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento,
a consignação da quantia ou da coisa devida
.

§ 3º
Ocorrendo a recusa
, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês,
a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova
do depósito
e da recusa
.”

(grifei).

E dispõe o art. 335, I do Código Civil:

“Art. 335.
A consignação tem lugar
:

I -
se o credor
não puder, ou, sem justa causa,
recusar receber o pagamento
, ou dar quitação na devida forma;”

E o não atendimento das regras especificas importa na extinção da ação, sem resolução do seu mérito, por falta de interesse de agir
.

Neste sentido, veja a orientação da e. Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DA PROVA DA RECUSA INJUSTA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR OFERTADO - PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - ART. 267, VI, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber o valor ofertado pelo devedor.
Não comprovada a recusa injusta, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir
.”
(N.U 0000587-21.2014.8.11.0108, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) (grifei).

No mesmo caminho, veja a orientação da e. Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL –
AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA INJUSTIFICADA DA PARTE CREDORA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber o valor ofertado pelo devedor.
Não comprovada a recusa injusta, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir
. (TJMT. Ap 119473/2016)
” (N.U 1003566-58.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019) (grifei).

Ainda:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A teor do artigo 335 do Código Civil, a ação de consignação em pagamento tem lugar quando o credor se recusa a receber a prestação ou há incerteza quanto a quem deve recebê-la. No caso, não há recusa do credor/Apelado em aceitar o pagamento
, tanto que antes da propositura desta demanda pela Apelante o credor ajuizou Ação de Execução. Com o ajuizamento anterior da Ação de Execução está configurada a mora e a Recorrente pode depositar nos autos da Ação Executiva os valores aqui pretendidos ou, se ainda em tempo, discuti-los em sede de Embargos à Execução ou, caso queira, ajuizar Ação Revisional.

2- A consignação em pagamento exige o depósito integral da dívida, sendo descabido o pedido de parcelamento do débito,
de modo que a inobservância dos requisitos do artigo 335 do CC pelo devedor acarreta a extinção da ação de consignação em pagamento, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual
.”
(TJ-MT 10273596420218110041 MT). No caso, a Recorrente não consignou o valor integral do débito.” (N.U 1001402-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 27/11/2022) (grifei).

Com igual orientação, veja a jurisprudência do TJMG:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- PAGAMENTO DE CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

- É vedado inovar o pedido em sede recursal, porque não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e decisão no Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.

-
A ação consignatória ajuizada com base no inciso I do art. 335 do CC, como a hipótese dos autos,
deverá vir acompanhada de prova da recusa do credor, nos termos do art. 539, §3º, do CPC
.

- Se a parte autora não se desincumbe do ônus que lhe cabe,
DEIXANDO DE PREENCHER UM DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, QUAL SEJA, A PROVA DA RECUSA DO CREDOR
em receber o valor das parcelas do contrato,
O PROCESSO DEVE SER EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.001608-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2022, publicação da súmula em 01/09/2022)

(grifei).

No mesmo sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
CONSIGNAÇÃO
DAS CHAVES DE IMÓVEL -
AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA EM RECEBER - FALTA DE INTERESSE DE AGIR
. -
Para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, deve a parte autora comprovar a recusa injustificada do credor em receber, nos termos do art. 335, I, Código Civil, sem o que deve a pretensão ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.194998-7/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021)

(grifei).

Ainda o TJMG:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - RECUSA DO CREDOR EM RECEBER O PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO
- AUSENTE COMPROVAÇÃO.
Na ação de consignação em pagamento, não demonstrada a injusta recusa do credor em receber a parcela, resta configurada a carência de ação por falta de interesse processual
.” (Apelação Cível 1.0647.13.008748-7/001, Relator Des. Leite Praça, Data de Julgamento: 01/09/2016, Data da publicação da súmula: 13/09/2016)
(grifei).

Logo, como reconhecida pela sentença,
a consignação não há como prosperar por falta de interesse de agir decorrente da não comprovação da recusa do recebimento do valor consignado, fato que leva à extinção da ação sem a resolução do seu mérito
.

E a extinção do mérito obsta que se pronuncie sobre o objeto da ação. Logo, descabe consignar na ação extinta sem resolução do mérito, se houve a quitação integral ou não, bem assim, se ainda resta crédito ou não, cuja discussão há que ser pela via própria.

Desse modo, é de ser reformada a sentença na parte que mencionou indevidamente ainda restar crédito em favor do requerido,
porquanto referida matéria há que ser discutida em ação específica
, e na parte da conclusão, porquanto julgou improcedente a ação que, conforme as orientações jurisprudenciais,
encerra pela extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de agir decorrente do não preenchimento de requisito essencial exigido pelas regras específicas
.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo apenas para reconhecer tratar-se de ação extinta sem resolução do mérito em razão da falta de interesse de agir e que a discussão sobre eventual existência de crédito ainda a receber e encargos há que ser pela via própria
.

Logo, em que pese a alegação da autora
Sompo
, não restou demonstrada, como, aliás, não restou mesmo,
a recusa injustificada
do credor de receber o valor que ela
Sompo
entendeu ser devido, cuja comprovação é requisito para a propositura da ação de consignação em pagamento, fato esse que afasta a alegada contradição.

Quanto ao valor consignado já levantado pelo credor e pedido de restituição com ou sem atualizações, o acórdão consignou que descabe consignar na extinção sem resolução do mérito se houve pagamento parcial ou não, ou ainda, se há ou não crédito a receber,
bem assim, remeteu essas discussões para ação própria/específica
.

Logo, não se verifica as alegadas contradições.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Conforme o STJ, a contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração “
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis
de que resulta dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
” (STJ, EDcl no REsp 1738656/RJ, Dje 13.3.2020).

Ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Também não resta verificada a ocorrência de julgamento
extra-petita
como alegado por
Ludovico Antonio
, porquanto o apelo devolveu ao Tribunal a discussão sobre a extinção sem resolução do mérito ou não.

Registra-se que a devolutividade da Apelação permite à Corte examinar as questões suscitadas pelas partes e decididas pela sentença e as questões suscitadas pelas partes ainda que não decididas pela sentença, bem assim, as questões de ordem pública, como assim o é a análise da admissibilidade de ações, com respeito, evidentemente, a eventual ocorrência de coisa julgada.

Aliás, a análise da extinção da ação sem resolução do mérito, ainda que não expressamente vindicada nas razões do apelo, fez parte da devolutividade delineada pelo recurso que teve por objetivo a reforma ampla da sentença.

O acórdão impugnado descreveu a situação fática-processual e demonstrou que a credora sempre atendeu ao chamamento judicial, bem assim, que a demora na execução de atos do processo não se deu por sua causa, mas por demora decorrente de atos judiciais.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
.

A pretendia alteração do polo ativo e correção de denominação social de
Sompo Consumer Seguradora S.A.
há que ser feito na origem.

Posto isso,
nega-se provimento para ambos os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023